Tribunal: TJDFT
Processo: 0727567-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS. NATUREZA E QUANTIDADE COMO VETOR ÚNICO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO. ADEQUAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO USO DE CONDENAÇÃO NÃO DEFINITIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a valoração negativa dada à culpabilidade, uma vez que o réu, ao praticar o crime, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes à liberdade provisória concedida, demonstrando fazer pouco caso às ordens judiciais, e à necessidade de ajuste de sua conduta ao bom convívio social, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta. 1.1. Não há na hipótese, ofensa à presunção de não culpabilidade. Isso porque, não se está aqui valorando a conduta anteriormente praticada, mas tão somente o fato é de que o réu praticou o delito em análise quando estava submetido à ordem judicial com regras específicas de conduta, sendo tal circunstância incontroversa, independente do resultado de ação penal diversa, e suficiente para justificar a exasperação da pena por maior reprovabilidade da conduta.
2. Há que se conjugar a qualidade especialmente nociva da substância entorpecente e a quantidade traficada para justificar a exasperação da pena-base, pois, se trata de modulador judicial único.
3. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 3.1. Considerando que o Juízo de origem exasperou a pena base utilizando o critério jurisprudencial mencionado, não se vislumbra em excesso.
4. A utilização de condenação não definitiva para o afastamento do privilégio implicaria em conclusão antecipada sobre a culpa do réu em processo diverso, refletindo antecipação de punição, sem observância do devido processo legal. Por esse motivo, entende-se que a condenação não definitiva não se presta como fundamento idôneo para afastar referida benesse.
5. Aplicada pena inferior a 4 anos e não sendo o réu reincidente, impõe-se a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, em observância ao contido no artigo 33, caput e §§ 2o, e 3°, do Código Penal.
6.Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, impõe-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.